Tribunal: TCU
Processo: 023.567/2017-1
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-02-04
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de Contas Especial instaurada pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação  FNDE em razão da reprovação da prestação de contas referente aos recursos repassados ao Município de Pesqueira/PE por força do Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar  Pnate no exercício de 2010.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos referentes à Tomada de Contas Especial instaurada pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FNDE em razão da reprovação da prestação de contas referente aos recursos repassados ao Município de Pesqueira/PE por força do Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - Pnate no exercício de 2010. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator: 9.1. julgar irregulares as contas da Sra. Cleide Maria de Souza Oliveira, nos termos dos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alíneas b e c , da Lei 8.443/1992; 9.2. condenar a Sra. Cleide Maria de Souza Oliveira, com base no disposto pelo art. 19, caput , da Lei 8.443/1992, a pagar as quantias descritas a seguir, atualizadas monetariamente e acrescidas de juros de mora calculados a partir das respectivas datas até o dia da efetiva quitação, fixando-lhe o prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para que comprove, perante o Tribunal, o recolhimento do débito aos cofres do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FNDE, nos termos do art. 214, inciso III, alínea a , do Regimento Interno/TCU, na forma da legislação em vigor: Data Valor R$ 12/04/2010 27.874,17 13/04/2010 3.927,00 12/05/2010 42.222,14 23/07/2010 7.887,41 19/03/2010 1,45 05/08/2010 17,40 9.3. aplicar à Sra. Cleide Maria de Souza Oliveira a multa prevista no art. 57 da Lei 8.443/1992, no valor de R$ 14.000,00 (quatorze mil reais), fixando-lhe o prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para que comprove, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea a , do Regimento Interno/TCU), o recolhimento da dívida ao Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data do presente Acórdão até a do efetivo recolhimento, caso paga após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.4. autorizar, caso requerido, nos termos do art. 26 da Lei 8.443/1992 c/c o art. 217 do Regimento Interno/TCU, o parcelamento das dívidas em até 36 (trinta e seis) parcelas mensais e sucessivas, sobre as quais incidirão os correspondentes acréscimos legais (débito: atualização monetária e juros de mora; multa: atualização monetária), esclarecendo à responsável que a falta de pagamento de qualquer parcela importará no vencimento antecipado do saldo devedor, sem prejuízo das demais medidas legais; 9.5. autorizar desde logo a cobrança judicial das dívidas, nos termos do art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992, caso não atendida a notificação; 9.6. enviar cópia deste Acórdão ao Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, para ciência, e à Procuradoria da República no Estado de Pernambuco, com fundamento no art. 16, § 3o, da Lei 8.443/1992.